Tribunal: TJSP
Processo: 1009499-22.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000667382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009499-22.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que são
embargantes HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CHRISTÓVÃO DA GAMA S/A e
BRADESCO SAÚDE S/A, é embargada BEATRIZ FLORÊNCIO SCHOENHERR
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009499-22.2016.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 17556 - D
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1009499-22.2016.8.26.0554/50000
EMBARGTES: HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CHRISTÓVÃO DA GAMA S/A E
BRADESCO SAÚDE S/A
EMBARGADO: BEATRIZ FLORÊNCIO SCHOENHERR SOUZA
COMARCA: SANTO ANDRÉ
VOTO No 17556
Embargos de declaração – Ausência de contradição –
Vistoso propósito infringente do julgado – Inconformismo
dirigido contra o resultado proclamado pelo colegiado –
Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão que,
por unanimidade, deu provimento à apelação dirigida contra sentença que julgou
improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido
subsidiário para fins de responsabilização do plano de saúde pelo pagamento da
dívida, condenando o plano de saúde à cobertura dos procedimentos realizados
diante da falha na prestação dos serviços, determinando a responsabilidade solidária
das rés e, consequentemente, impondo-lhes o ônus da sucumbência objetivando, em
síntese, o reexame e a integração do julgado com fundamento, em resumo, na
contradição em relação à fixação da sucumbência ante o princípio da causalidade.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi identificado qualquer vício no julgado,
porque a decisão do colegiado foi bem explícita e motivada, fixando a sucumbência
de forma solidária às requeridas em razão da falha na prestação dos serviços
ocorridos em cadeia de consumo, a despeito da responsabilidade do plano de saúde
pelo pagamento das despesas efetivadas.
A propósito:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
AÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009499-22.2016.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 17556 - D
INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE
CONSUMO.
LUCROS
CESSANTES.
MORA
E
PRESUNÇÃO
DE
PREJUÍZO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
ORIENTAÇÃO
DESTA
CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. [...]. 3. Tratando-se de uma relação
de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária
perante o consumidor de todos aqueles que tenham
integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de
defeito ou vício. Precedentes. 4. [...]. 6. Agravo interno
não provido. (STJ AgInt no AREsp 1473474/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, 3.a T., j. em 04/05/20, DJe
07/05/20).
Aliás, constou expressamente do acórdão:
“Na hipótese a responsabilidade objetiva e solidária das
empresas
proveio,
apenas
e
tão
somente,
da
identificação de falha na prestação dos serviços, cujos
riscos foram ínsitos à natureza da atividade desenvolvida, consistente na autorização para a
realização dos procedimentos pelo plano de saúde, pág.
38, com consequente anuência por parte do nosocômio,
e posterior recusa sem comunicação prévia à autora,
cerceando sua liberdade de escolha em realizar o
procedimento
em
outro
estabelecimento,
o
que
ocasionou um débito no valor de R$ 8.700,00. Donde a
incidência da regra geral do art. 14 da Legislação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009499-22.2016.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 17556 - D
Consumo, combinado com o art. 931 do Código Civil,
fonte do direito do consumidor e do dever do fornecedor
à reparação civil pela lesão com a consequente
inexigibilidade do débito imputado à requerente e a
configuração da prática abusiva das rés, mormente
considerando a boa-fé objetiva e da proteção contratual
do consumidor, cabendo ao plano de saúde a cobertura
dos procedimentos tendo em vista sua prévia autorização.”
Donde a impropriedade da via eleita devido ao nítido
propósito infringente.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator